Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004931-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA COSTODIO FILHO - CPF: 872.705.289-34 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), UBIRAJARA COSTODIO FILHO - CPF: 872.705.289-34 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão dos mesmos.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública, revisável de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão.

5. Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1004931-51.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ROBERTO ZANONI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Zanoni
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 229506690, que acolheu os aclaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de reduzir os honorários advocatícios a metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, assevera que, esta é a primeira oportunidade em que a Fazenda Pública requer a redução da verba honorária, logo, a discussão elencada se afigura como rediscussão de matéria, e por esta razão, não pode prosperar.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja afastada a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 236472155.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Zanoni
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 229506690, que acolheu os aclaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de reduzir os honorários advocatícios a metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, a suposta preclusão na discussão dos honorários.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No caso, é certo que, a questão ventilada pelo Recorrente não se amolda a qualquer um dos casos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que não visa a correção de vícios na decisão objurgada.

Ocorre que, a fim de evitar novo recurso, rebater-se-á o ponto elencado.

Como é sabido, os honorários advocatícios é matéria de ordem pública, e pode ser revisto a qualquer tempo pelo julgador, inclusive de ofício, logo, não há que se falar na preclusão.

A preclusão se opera, de fato, nas matérias de ordem pública, consoante entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros, mas não no tocante aos honorários, em decorrência de sua natureza indenizatória e alimentar.

Veja-se, então, a jurisprudência pátria acerca deste ponto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/3/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/3/2019).

Não há, então, como se acolher os Embargos de Declaração, em decorrência da ausência de vícios na decisão combatida, bem como, pela possibilidade de redução dos honorários advocatícios, sem se falar em preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024